Tribunal: TJMT
Processo: 1033901-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033901-64.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 029.970.871-39 (RECORRENTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), FRANCIWILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.064.651-97 (RECORRIDO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), COMERCIO E LOGISTICA PAO E ARTE LTDA - CNPJ: 20.222.612/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033901-64.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Danilo Gonçalves Rodrigues

Recorrida(s):

Franciwilton Rodrigues de Oliveira e

Comércio e Logística Pão e Arte LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE INCIDENTES NO LOCAL DO EVENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em que o Autor pleiteia a condenação pelo dano moral sofrido, pois segundo alega ficou impossibilitado de se utilizar de seu próprio bem, gerando assim grande sofrimento, frustração e constrangimento, bem como teve que recorrer a empréstimos para adimplir com impostos e parcelas de seguro para conseguir a indenização do seguro referente ao veículo.

2. O acidente de trânsito ocorreu o dia 12/05/2022, ocorrido na Rua F, Qd. 4, Bairro Kenedy II, em Cuiabá/MT, quando o motorista Franciwilton Rodrigues de Oliveira ligou o caminhão delivery e entrou em sua residência para trocar de roupa. Ocorre que, por causa desconhecida, o caminhão desceu a rua, colidindo com o veículo do autor e o outros que estavam estacionados na rua.

3.
Se o acidente de trânsito gerou apenas danos materiais nos veículos envolvidos, sem qualquer lesão corporal aos condutores ou passageiros, nem houve discussão acalorada, o aborrecimento, transtorno e o nervosismo dele decorrente não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral, ainda mais quando não restar demonstrado que em decorrência do acidente, aconteceram fatos constrangedores e práticas atentatórias à personalidade da pessoa que não deu causa ao acidente.

4. A respeito da matéria discutida, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano mora, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (REsp 1.406.245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação/fonte:DJe 10-02-2021).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
RECONHEÇO à revelia da parte COMERCIO E LOGISTICA PAO E ARTE LTDA e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de: 1 –
Condenar as partes requeridas a repararem, solidariamente, os danos materiais sofridos pela parte requerente no valor de R$ 3.701,15 (três mil, setecentos e um reais, e quinze centavos)
, o qual deverá ser acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (art. 398, CC c/c Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); 2 – Indeferir o pedido de indenização por danos morais, pelas razões já expostas
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024